Tribunal: TJES
Processo: 5000176-91.2020.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-91.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE LIMA DE FREITAS VENTURINI
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000176-91.2020.8.08.0001.

RECORRENTE: SIMONE LIMA DE FREITAS VENTURINI.

RECORRIDO: MASTERCARD e SICOOB.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COLEGA DE TRABALHO DA RECORRENTE QUE TIROU FOTO DE SEU CARTÃO E REALIZOU COMPRAS SEM O SEU CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OPERAÇÕES QUE NÃO FOGEM DO PADRÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.

2. Fundamentação.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Isso porque, conforme se extrai da inicial e do documento ID 15158768, a transação bancária contestada pela autora, ora recorrente, foi realizada por sua colega de trabalho, que teria tirado foto de seu cartão e realizado compras sem o seu consentimento.

E, conforme dispõe o art. 14, §3º, II, do CPC, o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como no caso em voga.

Registro, por oportuno, que a compra efetuada não diverge do padrão de consumo da requerente, não havendo que se falar em qualquer sorte de falha no sistema de segurança das instituições rés/recorridas.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PARTE AUTORA VÍTIMA DE ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO COM A RESPECTIVA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO SUPOSTO CRIMINOSO. Causa excludente da responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos sofridos pelo autor
. Duas operações, de R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, realizadas na função do cartão de débito impugnadas, mas realizadas dentro dos limites da conta, para essa função do cartão de débito, limite esse de R$ 5.000,00, que foi observado, tanto que depois de atingido não houve mais nenhuma movimentação pelos criminosos. Bloqueio do cartão efetivado a pedido do consumidor somente depois de realizadas as operações pelo criminoso.
Culpa do terceiro suposto criminoso. Ausência de qualquer comportamento comissivo ou omissivo da ré ou de seus prepostos que tenha concorrido para a causação do evento danoso. Causa excludente da responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor por conduta própria e do suposto criminoso
. De resto, analisadas as provas à luz da interpretação adotada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.995.458. SP, tendo como base as premissas desse julgamento do STJ, não restou demonstrada nenhuma falha importante nos sistema de segurança dos serviços prestados pela ré. Entença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, com acréscimos. Recurso inominado interposto pela parte autora desprovido. Gratuidade da justiça deferida. (JEF 3ª R.; RInom 5000659-13.2022.4.03.6343; SP; Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Clécio Braschi; Julg. 01/03/2023; Publ. PJe 08/03/2023)

CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS EM SÍTIO ELETRÔNICO COM DOMÍNIO FALSO. FRAUDE EVIDENCIADA.
Culpa exclusiva de terceiro. Art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ato ilícito não praticado pela instituição financeira
. Ausência de cautela do consumidor. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência dos pedidos confirmada pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso inominado conhecido e desprovido. (JECSC; RIn 0003532-67.2017.8.24.0090; Florianópolis; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Paulo Marcos de Farias; Julg. 15/10/2020)

Por essas razões e sem mais delongas,
rejeito as alegações recursais
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)